Tribunal: TJSP
Processo: 1014618-08.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Infração Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM OBTER O LAUDO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UM PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Escola onde, aliás, já ocorreu um incêndio. Caso de segurança e saúde de crianças de 0 a 5 anos. Caso urgente, em que não pode prevalecer a regra orçamentária. Obrigação que deve ser cumprida em 120

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM OBTER O LAUDO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UM PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Escola onde, aliás, já ocorreu um incêndio. Caso de segurança e saúde de crianças de 0 a 5 anos. Caso urgente, em que não pode prevalecer a regra orçamentária. Obrigação que deve ser cumprida em 120 dias em razão da urgência.
RECURSO DO MP PROVIDO E RECURSO OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014618-08.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO MP PROVIDO E RECURSO
OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDOS, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014618-08.2018.8.26.0161
2/5
Voto no
APELAÇÃO No 1014618-08.2018.8.26.0161
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIADEMA
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE DIADEMA
Voto no 49.043
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO
MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM
OBTER O LAUDO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
PARA UM PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL. Escola onde, aliás, já ocorreu um incêndio.
Caso de segurança e saúde de crianças de 0 a 5 anos. Caso urgente,
em que não pode prevalecer a regra orçamentária. Obrigação que
deve ser cumprida em 120 dias em razão da urgência.
RECURSO DO MP PROVIDO E RECURSO OFICIAL E DA
MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA
MUNICIPAL
DE DIADEMA nos autos da
ação civil pública cuja r. sentença julgou procedente em parte o pedido do MP para
condenar o Município na obrigação de apresentar o AVCB relativo à EMEB Irmã
Dulce, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia limitada a R$ 100.000,00.1
Apela do MP alegando que não concorda com a majoração do prazo
1 Fls. 76-80, de lavra da Juíza Dra. CLAUDIA MARIA CARBONARI DE FARIA, da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Diadema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014618-08.2018.8.26.0161
3/5
Voto no
para cumprimento da obrigação, que foi fixado em sentença para 24 meses. Aduz
que à época do deferimento da tutela provisória o prazo fixado foi de 120 dias e não
há motivo para que passe para 24 meses. 2
O Município recorre alegando que o Município não se furta de
aparelhar adequadamente o prédio em que funciona a EMEB Irmã Dulce com os
equipamentos para prevenção de incêndios, mas existem dificuldades inerentes às
contratações públicas somada a extrema dificuldade financeira do Município. Aduz
que o prazo de 120 dias é prejudicial, pois dependem de licitação e que há
impossibilidade de fixação de astrientes.3
As contrarrazões foram apresentadas.4
O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso do
MP e não provimento do recurso da municipalidade. 5
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação civil pública em que o MP visa à
condenação do Município na obrigação de fazer consistente na realização de obras e
adoção de todas as providências necessárias para obtenção do Auto de Vistoria do
2 Fls. 84-89.
3 Fls. 91-100.
4 Fls. 145-151.
5 Fls. 157-166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014618-08.2018.8.26.0161
4/5
Voto no
Corpo de Bombeiros (AVCB) na Escola Municipal de Educação Básica Irmã Dulce.
Aduz que no local j[a ocorreu um incêndio, em 16/4/2016 e desde então o Município
não regularizou o AVCB da escola.
O Corpo de Bombeiros apresentou laudo atestando que, de fato, a
escola Irmã Dulce não contém o AVCB em razão de ausência de equipamentos
necessários para tanto.
Tendo em visto tratar-se de questão de saúde e segurança da
integridade física e da vida de crianças sob custódia do Município enquanto estão
dentro do prédio em questão, não há que se falar em reforma da sentença que
acertadamente condenou o Município no cumprimento da obrigação.
Não se diga que há indevida intervenção do Poder Judiciário na
Administração e nem que a tese da reserva orçamentária deve prevalecer neste caso.
Não há conflito quando se trata do direito à vida e à segurança de menores
impúberes.
Recorre o MP alegando que o prazo de 120 dias não poderia ter sido
aumentado para 24 meses, e o Município alega que é preciso fazer licitação e
aguardar seu regular andamento. Contudo, devo concordar com o MP. É o caso de
segurança em que crianças de 0 a 5 anos, totalmente indefesas, correm riscos e não
se pode esperar 24 meses para se assegurar, minimamente, uma segurança contra
incêndios. Incêndio esse que já ocorreu, aliás.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014618-08.2018.8.26.0161
5/5
Voto no
Em sendo assim, de rigor a reforma da decisão apenas no que tange ao
prazo, que deve ser de 120 dias, mantendo-se a multa astriente, que é perfeitamente
aplicável ao caso.
Pelo exposto, por meu voto proponho aos meus ilustres pares que se
dê provimento ao recurso do Ministério Público e que se negue provimento aos
recursos oficial e do Município.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)